Tribunal: TJMT
Processo: 1012427-34.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012427-34.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DANIEL ERMELINDO NERI - CPF: 848.703.891-34 (ADVOGADO), ALIMENTOS PRIMAVERA LTDA - ME - CNPJ: 01.865.358/0001-40 (EMBARGANTE), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT - CNPJ: 05.241.619/0001-01 (EMBARGADO), RAUL ANTUNES MACEDO - CPF: 024.967.441-61 (ADVOGADO), EUDSON ROSA DA SILVA - CPF: 622.610.611-53 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – VÍCIOS EXISTENTES – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Configurada a contradição suscitada, o acolhimento dos embargos de declaração é medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1012427-34.2020.8.11.0000

EMBARGANTES:
ALIMENTOS PRIMAVERA LTDA - ME

EMBARGADOS:
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT

RELATÓRIO

ALIMENTOS PRIMAVERA LTDA – ME
interpôs recurso de agravo de instrumento pleiteando a reforma da decisão
proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em ação de execução de título extrajudicial, acolheu a sua tese de ilegitimidade passiva, excluindo-o da ação, fixando, todavia, honorários advocatícios de forma equitativa.

O agravo foi provido, por unanimidade, para que os honorários fossem fixados em 10% do valor da condenação. Dessa decisão, o agravante opôs embargos de declaração, requerendo que o percentual fosse aplicado sobre o proveito econômico obtido. O recurso foi rejeitado. Opostos novos embargos de declaração, foram eles, de igual forma, rejeitados.

O embargante interpôs recurso especial, o qual foi provido para o fim de anular o acordão proferido no julgamento do segundo embargos de declaração oposto e determinar que este Tribunal faça o reexame da contradição apontada, razão pela qual trago este processo, mais uma vez, a julgamento.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de recurso de embargo de declaração oposto por
ALIMENTOS PRIMAVERA LTDA – ME
para suprir omissão e contradição oposto ao acórdão de rejeição dos embargos anteriormente opostos, requerendo que o percentual fosse aplicado sobre o proveito econômico obtido.

Por ocasião do julgamento de recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que houve contradição no acórdão recorrido ao discorrer:

“No caso dos autos, como sustentado pelo agravante,
o valor o valor do débito principal é de R$ 722.295,00 e que
“com a sua exclusão do polo passivo da lide,
houve o proveito econômico
em favor desta sobre a totalidade da dívida, considerando o valor do débito principal, acrescido de juros, correção monetária, multa e honorários advocatícios, sendo este o valor que deixará de pagar nos autos de origem em virtude do êxito na defesa técnica apresentada pelo patrono da Agravante.” , de modo que não há falar-se em aplicação dos honorários de forma equitativa.”

Todavia, na parte dispositiva constou:

“Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO

para que os honorários sejam fixados em 10% do valor da condenação.”

Assim, sem maiores delongas, nítida é a contradição apontada, de modo que ACOLHO os embargos para que, na parte dispositiva do voto do agravo de instrumento conste:

“Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para que os honorários sejam fixados em 10% do valor econômico obtido.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022